Tribunal: TJDFT
Processo: 0711167-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LÚCIA DENA RODRIGUES DOS SANTOS, em face a ato judicial da Vigésima Primeira Vara Cível de Brasília, que facultou a comprovação da hipossuficiência. A recorrente apresentou contestação em face à ação de despejo ajuizada em deu desfavor, ocasião em que requereu a concessão da gratuidade da justiça. Ao analisar o requerimento, o juízo facultou a apresentação de comprovantes de renda para a demonstração da hipossuficiência. Nas razões recursais, a agravante sustentou que não tem condições de suportar os ônus processuais e acostou documentos para comprovar suas alegações. Requereu o provimento para que seja deferido o benefício. Deixou de efetuar o preparo e requereu a gratuidade da justiça nesta instância recursal. Decido. O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. A dispensa no recolhimento do preparo é cabível na medida em que a recorrente apresentou declaração de pobreza e acompanhada de comprovantes de renda mensal inferior a 3 (três) salários mínimos (IDs 70103558 - Pág. 1/4). Lado outro, a declaração do imposto de renda comprova a ausência de patrimônio e ratifica a hipossuficiência (ID 70106088). Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE nesta instância recursal. O despacho foi proferido nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento pelo procedimento especial do despejo proposto por FERNANDO BATISTA RAMOS em desfavor de LÚCIA DENA RODRIGUES SANTOS. Compulsando os autos, verifico que a Ré apresentou declaração de hipossuficiência no prazo de sua contestação, requerendo a concessão de gratuidade de justiça (ID 225380744). Assim, intime-se a Ré para instruir seu pedido de gratuidade com elementos que permitam aferir a sua condição financeira (CTPS, contracheque, imposto de renda, extratos bancários dos últimos 3 meses, etc). Prazo: 15 (quinze) dias.” Consoante a dicção do art. 1015, somente as decisões interlocutórias são agraváveis, sendo estas entendidas como todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não constitua sentença (art. 203, §2o, CPC). Na questão em análise, ato judicial ora impugnado não tem qualquer conteúdo decisório, uma vez que não houve deferimento ou indeferimento da pretensão deduzida, mas apenas oportunizou à parte comprovar sua hipossuficiência. Caso a ré não concorde com o conteúdo do despacho, caber-lhe-á expor suas razões ao próprio magistrado, buscando persuadi-lo a conceder o benefício na forma pretendida. Ausente requisito intrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente recurso por manifesta inadequação formal, uma vez que os despachos são irrecorríveis (art. 1.001, do CPC). Ressalte-se que não se trata aqui de inadmitir a irresignação por eventual não enquadramento no rol taxativo do art. 1.015, do CPC, mas sim em razão do óbice expresso do art. 1.001, que veda o conhecimento de recurso em face de despacho. Por fim, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, aplica-se o art. 932, parágrafo único, do CPC apenas quando o vício é meramente formal – falta de documentos ou procuração – mas não quando decorre de vício insanável, como se verifica da interposição de recurso que sequer tem previsão legal. (ARE 953221 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 07/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-164 DIVULG 04-08-2016 PUBLIC 05-08-2016). Deste modo, com fundamento no artigo 932, inciso III, e art. 1.001, ambos do NCPC c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO. Brasília/DF, 25 de março de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46